Tribunal: STF
Processo: HC 211232
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.C.R.A, apontando como autoridade coatora o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC nº 699.817/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 241-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 218-B do Código Penal (armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente, e exploração sexual de criança ou adolescente).



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal na custódia preventiva do paciente, que padece de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Assevera, ainda, que



    “A bem da verdade, a prisão preventiva foi decretada não com base no modo de agir, mas sim em justificativas antijurídicas e que não guardam tipicidade no art. 312 do CPP. Ademais, não se deve trabalhar com a justificativa de periculosidade, nesse momento, porquanto o paciente é presumidamente inocente e contra sua pessoa inexiste quaisquer outros antecedentes criminais.”



    Diz imprescindível a realização de exame de corpo de delito no paciente, para verificação de eventual prática de tortura.



    Entende cabível cautelares diversas, referindo-se a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou a substituição por cautelares menos gravosas (art. 319 CPP).



    É o relatório.



    Decido.



    Vale registrar, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, ressalto não haver ato configurador de flagrante constrangimento ilegal contra o paciente, advindo do decreto prisional, uma vez que ele se encontra calcado em elementos concretos, aptos a justificar a necessidade da medida extrema, mormente se levarmos em conta que



     “O Juízo de primeiro grau destacou que, "nos dois celulares de [...] uso pessoal [do paciente], verificou-se centenas de contatos no aplicativo “whatsapp” de rapazes aparentemente menores de 18 anos, em cujos diálogos o indiciado claramente os induz a produzir vídeos de suas partes íntimas e a se portarem de maneira sexualmente explícita, mediante pagamento de valores, que realiza por meio transferência bancária (PIX), recarga de celular ou mesmo recarga de diamantes do jogo “Free Fire”.”



    Consoante a jurisprudência da Corte “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva” (RHC nº 121.096/RN, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19/3/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 123.085/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17/3/15; HC nº118.345/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 11/3/14; e HC nº 113.811/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/2/13.



    No que concerne à necessidade de realização de exame de corpo de delito, consta dos autos que a autoridade policial o requisitou, justificando a impossibilidade de realizar imediatamente a diligência requerida pela defesa, por ocasião da prisão em flagrante. (Doc.3)



    Nesse sentido, conforme fez ver o Juízo responsável pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, a ausência do laudo pericial naquela oportunidade não seria apta para afastar a custódia.



    Além disso, o habeas corpus não é via processual adequada para o exame de provas. A questão atinente a supostas agressões perpetradas por policiais contra o paciente devem ser enfrentas pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente